Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0737891-76.2022.8.07.0000 Agravante(s) MULTIPLOS EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA Agravado(s) CARLANA CAROLINA SANTOS CHAVES, WEISS WEBBER ARAUJO CAVALCANTE Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Intime-se a parte Embargada para manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator